Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702141-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALED HUMAR HILAL APELADO: BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, LUDHMILA ABRAHAO HAJJAR, ALEXANDRE ABRAHAO HAJJAR, HADD FARAH IBRAHIM HAJJAR D E C I S Ã O WALED HUMAR HILAL interpõe apelação cível contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF em embargos à execução opostos pelo ora apelante em face de BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, LUDHMILA ABRAHAO HAJJAR, ALEXANDRE ABRAHAO HAJJAR ESPÓLIO DE HADD FARAH IBRAHIM HAJJAR (embargados/apelados). Eis o relatório da sentença: “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por WALED HUMAR HILAL em desfavor de BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, ALEXANDRE ABRAHÃO HAJJAR, LUDHIMILA ABRAHÃO HAJJAR e ESPÓLIO DE HADO FARAH IBRAHIN HAJJAR, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que foi locatário de imóvel de propriedade dos embargados localizado no SIA, Trecho 03, lote 370/380, e que, em 13/05/2020 ajuizou ação revisional de aluguel [processo n. 0714064-04.202.8.07.0001], no qual foi deferido, em pedido liminar, o pagamento de aluguéis provisórios de R$ 12.597,60. Narra que em 21/09/2020 ajuizou ação renovatória de locação [processo n. 0729128-54.2020.8.07.0001], na qual pleiteou a manutenção do aluguel provisório até março de 2021 e a renovação da locação por 60 meses, a partir de 14/03/2021, pelo valor locativo sugerido de R$ 16.500,00. Aponta que, em 09/09/2021, a ação revisional foi julgada improcedente, e que em 14/10/2021 a ação renovatória foi julgada procedente em parte, com a renovação do contrato por mais 60 meses e o valor do aluguel fixado em R$ 23.176,97, a partir de 13/03/2021. Afirma que efetuou o pagamento do valor do aluguel de R$ 12.597,60 no período de 09/09/2021 a 14/10/2021 e que o valor de R$ 23.176,97 somente passou a ser exigível a partir de 14/10/2021. Sustenta o pagamento do valor devido ou, subsidiariamente o excesso de execução. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, requer a extinção da execução ou, subsidiariamente, a procedência dos embargos para reconhecer o excesso de execução de R$ 25.195,20, com a limitação da condenação do embargante a R$ 26.730,15. Com a inicial vieram documentos. Decisão de id 115747306 recebeu os embargos, atribuindo-lhes efeito suspensivo. Citados, os embargados apresentaram impugnação. Em síntese, afirmam que a ação revisional do valor do aluguel foi julgada improcedente e que o valor da locação ajustado entre as partes foi mantido, com expressa determinação de complementação dos aluguéis depositados; que a partir do aluguel vencido em 13/09/2021 o valor da locação passou a ser R$ 31.106,00; que o embargante não juntou o comprovante do depósito parcial do aluguel vencido em 13/09/2021; que a sentença proferida na ação renovatória, publicada em 14/10/2021, renovou a locação a partir de 13/03/2021, fixando o valor do aluguel em R$ 23.176,97; que os valores recebidos na ação revisional foram decotados do valor do débito; que a execução deve prosseguir pelo valor de R$ 46.431,42. Ao final, pede a rejeição dos embargos. O embargante apresentou réplica, combatendo os argumentos levantados em sede de impugnação, bem como ratificando os suscitados na peça inaugural. As partes não manifestaram interesse na dilação probatória. Os autos foram conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir.” (ID 49103973 - Pág. 1-2). Os pedidos foram julgados improcedentes: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte EMBARGANTE, REJEITANDO os embargos opostos, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, em face da sucumbência, condeno a parte embargante no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% [dez por cento] sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia da presente sentença para a ação executiva. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.” (ID 49103973 - Pág. 4). Embargos de declaração rejeitados nos seguintes termos: “( ) Constou expressamente que o aluguel foi fixado em R$ 23.176,97, a partir de 13/03/2021 e que o embargado considerou o valor pago pelo embargante na elaboração da planilha do crédito exequendo. Não há omissão no julgado acerca do erro de cálculo alegado pelo embargante, pois somente em sede de embargos de declaração o embargante informa que o exequente excluiu do valor do crédito apenas a quantia depositada a título de aluguel, sem considerar a repercussão no valor da multa, juros e atualização monetária. Veja-se que na petição inicial a alegação de excesso é de R$ 25.195,20, equivalente ao valor de 2 [dois] aluguéis de R$ 12.597,60 e na petição de embargados o valor do excesso é de R$ 15.371,75. Portanto, pretende o embargante inaugurar nova discussão em sede de embargos, o que não é admitido. Nada impede que a irresignação seja aduzida no processo de execução, já que se trata de mero erro de cálculo. Incabível, portanto, a discussão das matérias trazidas nos embargos de declaração, ante a taxatividade do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.” (ID 49103981 - Pág. 2). WALED HUMAR HILAL (embargante) apela, sustentando que “para chegar à conclusão ali externada quanto ao ponto, excesso de execução, o MM. Magistrado ignorou solenemente o fato de que a cobrança manejada na Execução abarcava, até a oposição dos Embargos, a totalidade dos aluguéis vencidos em 13/09/2021 e 13/10/2021, na monta de R$ 23.176,97 cada um, e que somente após a propositura daqueles (Embargos) foi que os Apelados reconheceram o pagamento pelo Apelante de parte destes alugueis, no valor fixado precariamente, ou seja, R$ 12.597,60” (ID 49103983 - Pág. 4). Assevera também que “( ) tem-se que em 31/01/2022, ou seja, posteriormente ao ajuizamento dos Embargos, os Apelados peticionaram nos autos da Execução (cópia anexa), admitindo que ‘foram depositados e devem ser abatidos da presente execução os seguintes valores: aluguel vencido em 12/09/2021 – R$ 12.002,96 e aluguel vencido em 12/10/2021 – R$11.717,11’. Ou seja, o excesso de execução equivalente à soma destas quantias, R$ R$ 23.711,07, restou incontroverso. 16. E, neste contexto, impunha-se a procedência dos Embargos, na exata extensão do pedido subsidiário ali manejado, pouco importando se os Apelados retificaram o valor do crédito exequendo, pois assim o fizeram somente após a oposição dos mesmos, quando já sedimentada a tese defensiva do excesso de execução ( )” (ID 49103983 - Pág. 4-5). Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente “o pedido subsidiário deduzido pelo Apelante, seja reconhecido o excesso de execução e via de consequência, sejam os Apelados condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência e despesas processuais” (ID 49103983 - Pág. 5). Preparo recolhido (IDs 49103984 e 49103985). Contrarrazões de BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. pelo não provimento do recurso (ID 49103988). É o relatório. Decido. Prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. E “A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.” (Acórdão 1729425, 07191245320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, sentença publicada no dia 30/5/2023. Sistema PJe registrou ciência em 30/05/2023, termo inicial do prazo de 15 dias úteis para apelação o dia 31/05/2023, termo final, 21/06/2023. Apelação protocolada somente em 22/06/2023, manifesta a intempestividade. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que não houve indisponibilidade do PJe - 1o Grau no dia 21/06/2023 (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Recurso intempestivo, portanto. Ademais, “em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal.” (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o, CPC). Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora